Tribunal: TJSP
Processo: 2146314-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que julgou parcialmente procedente impugnação de crédito apresentada por banco credor. Agravo de instrumento do impugnante, defendendo a extraconcursalidade de parte de seus créditos, por serem garantidos por cessão fiduciária de recebíveis.

Recaindo a cessão fiduciária sobre recebíveis futuros, não performados, é mesmo impossível a especificação dos títulos que

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que julgou parcialmente procedente impugnação de crédito apresentada por banco credor. Agravo de instrumento do impugnante, defendendo a extraconcursalidade de parte de seus créditos, por serem garantidos por cessão fiduciária de recebíveis.

Recaindo a cessão fiduciária sobre recebíveis futuros, não performados, é mesmo impossível a especificação dos títulos que constituem o lastro da garantia. "Exigir esse tipo de identificação é chancelar a inutilidade da lei, posto que jamais seria possível realizar a cessão fiduciária em garantia de recebíveis, em virtude de, no momento do contrato, esses títulos ainda não existirem." (RUI GUIMARÃES PICELI e WANNER FERREIRA FRANCO). Precedentes do STJ e desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Decisão reformada. Provimento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000980091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146314-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado PALETES MONTE ALTO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2146314-80.2020.8.26.0000
Comarca:
Monte Alto 1a Vara
MM. Juiz de Direito Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva
Agravante: Banco do Brasil S. A.
Agravada:
Paletes Monte Alto Ltda. EPP Em Recuperação Judicial
VOTO No 21.969
Recuperação judicial. Decisão que julgou
parcialmente procedente impugnação de crédito
apresentada por banco credor. Agravo de
instrumento do impugnante, defendendo a
extraconcursalidade de parte de seus créditos,
por serem garantidos por cessão fiduciária de
recebíveis.
Recaindo a cessão fiduciária sobre recebíveis
futuros, não performados, é mesmo impossível a
especificação dos títulos que constituem o lastro
da garantia. “Exigir esse tipo de identificação é
chancelar a inutilidade da lei, posto que jamais
seria possível realizar a cessão fiduciária em
garantia de recebíveis, em virtude de, no
momento do contrato, esses títulos ainda não
existirem.” (RUI GUIMARÃES PICELI e
WANNER FERREIRA FRANCO). Precedentes
do STJ e desta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial.
Decisão reformada. Provimento do agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de
instrumento, assim sumariei a controvérsia recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou
parcialmente procedente impugnação de crédito apresentada por Banco do
Brasil S. A., ora agravante, nos autos da recuperação judicial de Paletes
Monte Alto Ltda. EPP, verbis:
'Vistos.
Trata-se de impugnação de crédito proposta por Banco do Brasil S/A, o
qual pretende a majoração de seu crédito para R$ 150.976,75, em razão dos
contratos: Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.o
095.007.893, no valor de R$ 13.004,28; Contrato de Abertura De Crédito
BB Giro Empresa Flex n.o 095.007.960, no valor de R$ 126.895,52; e
Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica no 095.003.696 (OP.
23107e Tarifa), no valor de R$ 11.076,95, bem como exclusão do crédito de
R$ 176.287,23, em função de quatro contratos encontrarem-se garantidos
pela cessão fiduciária de título de créditos, se enquadrando na hipótese do
art. 49, § 3o, Lei 11.101/2005 (fls. 01/04). Juntou documentos (fls.05/291).
A recuperanda não se opôs ao pedido (fls. 294/295).
O Ministério Público, não vislumbrando hipótese para sua intervenção,
deixou de se manifestar sobre o mérito do pedido (fl. 299/300).
A Administradora Judicial opinou pela parcial procedência, para reduzir o
crédito em R$ 6.480,25, passando a constar no Quadro-Geral de Credores
pelo crédito final de R$ 326.187,03 (fls. 304/312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Fundamento e decido.
A presente impugnação merece ser parcialmente acolhida.
O impugnante pretende a majoração de seu crédito para R$ 150.976,75, em
razão dos contratos: Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa
Flex n.o095.007.893, no valor de R$ 13.004,28; Contrato de Abertura De
Crédito BB Giro Empresa Flex n.o 095.007.960, no valor de R$ 126.895,52;
e Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica no 095.003.696 (OP.
23107 e Tarifa), no valor de R$ 11.076,95, bem como exclusão do crédito
de R$ 176.287,23, em função de quatro contratos encontrarem-se
garantidos pela cessão fiduciária de título de créditos, se enquadrando na
hipótese do art. 49, § 3o, Lei 11.101/2005.
De fato, a presente habilitação está instruída com documentos idôneos,
demonstrando de forma inequívoca a existência do crédito e sua
exigibilidade, atendendo os requisitos do artigo 9o da Lei 11.101/05.
Pois bem.
Quanto ao pedido para majoração do crédito, merece parcial acolhimento,
como bem elucidou a Administradora Judicial.
Com efeito, em relação ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex n.o 095.007.893, no valor de R$ 13.004,28, constou crédito
equivocado no valor de R$ 19.484,53, impondo assim sua minoração em
R$ 6.480,25.
Quanto ao Contrato de Abertura De Crédito BB Giro Empresa Flex n.o
095.007.960,
no
valor
de R$ 126.895,52, verifica-se que houve
reconhecimento no exato valor pleiteado pelo impugnante, de modo que
nada há que ser modificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, em relação ao Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica no
095.003.696 (OP. 23107 e Tarifa), no valor de R$ 11.076,95, verifica-se que
a diferença de R$ 1.076,95 decorre das tarifas bancárias incidentes sobre ele,
contudo não consta nenhuma estipulação contratual neste sentido, e sequer
apresenta os valores tarifários, de forma que deve ser mantido o crédito de
R$ 10.000,00.
Já no que diz respeito aos contratos: Contrato de Abertura de Crédito BB
Giro Empresa Flex n.o 095.007.883, no valor de R$ 96.776; Contrato de
Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.o 095.007.963, no valor de R$
19.484,53; Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa n.o
095.008.028, no valor de R$ 20.143,78; e Contrato de Abertura de Crédito
Fixo n.o 40/02825-9, no valor de R$ 39.882,89, há que se reconhecer que
não se enquadram na hipótese do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, uma vez
que ausente a constituição regular da garantia fiduciária.
O art. 18, inciso IV, da Lei 9.514/1997 assim dispõe: 'Art. 18. O contrato de
cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade
dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida, e conterá, além de
outros elementos, os seguintes: [...] IV - a identificação dos direitos
creditórios objeto da cessão fiduciária'.
Contudo, verifica-se que a cláusula de garantia do contrato 2.1 a 2.4
dispõem de forma genérica quanto à cessão dos títulos de créditos presentes
e futuros, não sendo possível sequer precisar o valor da garantia, não
havendo, inclusive, a individualização do título de crédito, conforme se
verifica da Cláusula 24 do Contrato 2.1 (fls. 142), das Cláusulas 25 e 26 do
Contrato 2.2 (fls. 191), das cláusulas 25 e 26 do Contrato 2.3 (fls. 237/238)
e da cláusula 18 do Contrato 2.4 (fls. 278).
Assim, diante de dúvidas quanto à ausência da constituição da garantia
fiduciária, em razão do não preenchimento dos seus requisitos legais, o caso
em tela não se amolda a exceção prevista no art. 49, § 3o, da Lei
11.101/2005, de forma que não merece acolhimento o pedido para exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do crédito da impugnante.
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
INSTRUMENTO
DE
RENEGOCIAÇÃO
DE
DÍVIDA.
IMÓVEL
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTEE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/05, AO
CRÉDITO
COM
GARANTIA
PRESTADA
POR
TERCEIRO.
ENUNCIADO VI, DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE
DIREITO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO E
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS DUPLICATAS DADAS EM GARANTIA.
CRÉDITO
SUJEITO
AO
CONCURSO
DE
CREDORES.
IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO' (TJSP; Agravo de Instrumento 2192620-44.2019.8.26.0000;
Relator(a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível;
Datado Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).
'Agravo de instrumento. Impugnação ao crédito. Recuperação judicial.
Alegação do agravado de que seus créditos são extraconcursais, nos termos
do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Contratos registrados perante o
Cartório de Títulos e Documentos antes do pedido de recuperação e seu
deferimento. Atendimento ao art. 1.361 do CC e à Súmula n. 60 deste
Tribunal. Transferência de créditos recebíveis a título de cessão fiduciária.
Art. 66-B da Lei n. 4.728/65. Inobservância dos pressupostos legais. Falta
de individualização das duplicatas ofertadas em garantia. Violação do art.
1.362, IV, do Código Civil, e artigo 33 da Lei n. 10.931/2004. Precedentes.
Crédito submetido à recuperação judicial na classe de quirografário. Recurso
provido.' (TJSP; Agravo de Instrumento 2082247-48.2016.8.26.0000;
Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais; Data do Julgamento: 08/02/2017; Data de Registro: 13/02/2017).
Assim, tenho que o pedido merece parcial acolhimento para reduzir o
crédito do impugnante em R$ 6.480,25, passando a constar no Quadro-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geral de Credores pelo crédito final de R$ 326.187,03, na Classe III - Dos
Credores Quirografários.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado para REDUZIR o crédito do impugnante em R$ 6.480,25, e
DETERMINAR a inclusão no Quadro-Geral de Credores no valor de
R$ 326.187,03, na Classe III - Dos Credores Quirografários. Em
consequência, julgo resolvido o processo, com apreciação de mérito,
fundamentado no inciso I, do artigo 487, do CPC.
Não há intervenção do Ministério Público nestes autos. Anote-se.
Transitada em julgado, procedam-se as anotações de extinção e arquivem-se
os autos.
P.R.I.' (fls. 313/316, na numeração dos autos de origem).
Em resumo, o banco agravante argumenta que (a) em sua manifestação, o
administrador judicial não analisou a questão da natureza de seu crédito,
que é extraconcursal, dizendo necessários documentos adicionais; porém o
Juízo não lhe abriu prazo para trazer tais documentos aos autos; (b) o
administrador, ademais, 'erroneamente demonstrou entender que o crédito que o Banco
pretende ver habilitado na classe quirografária, seria majorado em R$ 150.976,75 (...),
sendo que na verdade, conforme exposto na inicial, requer-se a retificação do crédito, para
que passe a constar o valor de R$ 150.976,75 (...) menos do que o indicado no Edital
apresentado pelo Administrador' (fl. 5).
Requer o provimento do agravo de instrumento 'para determinar a exclusão dos
créditos que não se sujeitam a Recuperação Judicial e a retificação do valor do crédito
quirografário no valor de R$ 150.976,75 (...), ou que seja aberto prazo para o
Agravante se manifestar, nos termos da petição do Administrador Judicial as fls.
304/312' (fl. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ausente pedido liminar, desde logo à contraminuta e ao administrador
judicial.
Após, à P. G. J.
Intimem-se.” (fls. 15/21).
Contraminuta a fls. 24/28.
Petição do administrador judicial (fls. 30/34), em
que diz que as cláusulas de garantia nos contratos sob análise “dispõem de
forma genérica quanto a cessão de título de créditos presentes e futuros,
não sendo possível sequer precisar o valor da garantia, não havendo,
inclusive, a individualização do título de crédito” e conclui: “inexistem
dúvidas quanto a ausência da constituição da garantia fiduciária, em
razão do não preenchimento dos seus requisitos legais, não passando
apenas de cláusulas genéricas incluídas nos contratos bancários”. Opina
pelo desprovimento do agravo de instrumento.
Parecer da douta P.G.J. a fls. 39/49, também pelo
desprovimento do recurso.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão agravada.
Inicialmente, não prospera a argumentação do
banco agravante quanto a ter havido cerceamento de defesa, já que os
documentos nos autos eram suficientes para julgamento do incidente.
A respeito, colho os seguintes fundamentos
tecidos pela P. G. J. neste recurso, em parecer da lavra do Procurador de
Justiça MARIO AUGUSTO BRUNO NETO:
“O princípio que norteia o sistema do Código de Processo Civil é o de que
o juiz é o dominus processus, vale dizer, ao juiz compete à suprema condução
do processo.
Assim, compete ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
A respeito da questão, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, 'tendo o
magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o
mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda
que já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide,
sem que isso configure cerceamento de defesa.' (STJ, REsp 57861-GO, 6a
T, rel. Min. Anselmo Santiago).
Da mesma forma, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, 'constantes
dos autos elementos de prova documental suficiente para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipadamente a controvérsia.' (AgRg-AI 14952-DF, 4a T., v.u., j.
04.12.1991, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 03.02.1992, p. 472).
O mesmo posicionamento é adotado por este E. Tribunal de Justiça,
conforme se observa das seguintes ementas:
'PROVA - Pretensão à declaração de nulidade da sentença em razão do
julgamento antecipado - Impossibilidade - Cabe ao juiz aferir a necessidade
e relevância de dilação probatória - Desnecessidade - Suficiência dos
documentos - Cerceamento de defesa inexistente - Recurso não provido.'
(Ap. 7149259-0, 18a Câmara, v.u., j. 29.04.2008, rel. Rubens Cury).
'CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Julgamento antecipado
da lide - Demonstrado nos autos que a prova nele contida já era suficiente
para proferir a decisão, a não realização das provas almejadas não implica
em cerceamento de defesa, face às provas documentais abojadas nos autos -
Preliminar rejeitada.' (Ap. 7187409-4 - São Paulo, 19a Câmara, v.u., j.
13.05.2008, rel. Paulo Hatanaka).
Ainda, as alegações fáticas, para serem objeto de prova, têm de ser
controversas, pertinentes e relevantes. Alegação controversa é aquela sobre
a qual as partes não se encontram de acordo. Alegação pertinente é aquela
que tem relação com o mérito da causa. Alegação relevante é aquela que
pode influir sobre a resolução do mérito da causa. Se a alegação de fato não
reveste alguma dessas características, a produção probatória é inadmissível,
devendo o juiz julgar a lide antecipadamente.
A contrario sensu, se a alegação de fato é controversa, pertinente ou relevante,
deve ser realizada a dilação probatória.
Pois bem. No caso concreto, não há necessidade da juntada de outros
documentos, tampouco de manifestação do agravante após o administrador
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário do que afirmou o agravante em suas razões recursais, o
administrador judicial analisou minuciosamente os contratos debatidos em
sua manifestação de fls. 304/312 da origem, concluindo pela concursalidade
dos créditos, sem necessidade de apresentação de documentos
complementares.
Aliás, vale citar o que disse o administrador judicial em sua manifestação:
'Com efeito, tem-se que a presente Impugnação de Crédito se encontra
devidamente instruída com documentos idôneos, os quais demonstram de
forma inequívoca a existência, exigibilidade e liquidez dos créditos, motivo
pelo qual passamos a análise do pleito' (fl. 307 da origem).
Fica, assim, afastada a preliminar e, pelas mesmas razões, não comporta
acolhida o pedido subsidiário para que o agravante se manifeste novamente
nos autos de origem após o administrador judicial.” (fls. 40/42).
Quanto à natureza dos créditos objeto de análise,
porém
data venia dos ilustres Procurador e administrador judicial ,
tenho que seja extraconcursal.
Os contratos de crédito bancário de que se cuida,
de nos. 095.007.883, 095.007.963, 095.008.028 e 40/02825-9, celebrados
entre as partes, foram garantidos por cessão fiduciária de recebíveis (fls.
142/143, 177/198, 225/246 e 269/291, na numeração dos autos de origem).
Recaindo a cessão fiduciária sobre recebíveis
futuros, não performados, é mesmo impossível a especificação dos títulos
que constituem o lastro da garantia. Os borderôs hoje eletrônicos , as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
listagens de duplicatas, de cheques, de canhotos de cartões de crédito,
serão feitos paulatinamente, ao longo da relação creditícia. Ad impossibilia
nemo tenetur: no momento que se contrata a alienação fiduciária de
crédito, não há como especificar as garantias, ditas ainda não performadas.
Corroborando
esta
impossibilidade
de
individualização, leia-se na doutrina de RUI GUIMARÃES PICELI e
WANNER FERREIRA FRANCO:
"Conforme já se observou no item anterior, a porta de entrada, no
ordenamento jurídico brasileiro, da cessão fiduciária sobre bens futuros
(recebíveis) foi a Lei 9.514/1997.
O inciso II do artigo 17 da referida norma estabelece claramente que o
objeto da cessão fiduciária são os direitos creditórios (portanto, os
recebíveis).
É fundamental esclarecer que o objeto da garantia não são os títulos (estes
são apenas os representativos dos 'créditos cedidos').
Isso fica bem claro quando da leitura do artigo 19, inciso I, quando trata
dos direitos do credor fiduciário, veja:
Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de:
I conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos
cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente; [...].
Por isso o artigo 18, inciso IV, estabelece que o contrato de cessão deve
indicar os direitos creditórios. Aqui, a norma não estabelece que o contrato
indique os títulos, apenas os direitos creditórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se deve deixar de registrar que, nessa época de vigência da Lei
9.514/1997, a cessão fiduciária de recebíveis era restrita à atividade
empresarial do ramo imobiliário
A ampliação do instituto para as demais atividades econômicas se deu a
partir da Lei 10.931/2004, que introduziu, conforme já mencionado
anteriormente, o artigo 66-B na Lei 4.728/1965.
O § 3o do artigo 66-B admite a cessão fiduciária de direitos sobre coisas
móveis e, nos termos do artigo 83, III, do Código Civil de 2002, as
obrigações pessoais são consideradas bens móveis por determinação legal.
(...)
A válida e eficaz constituição do direito real em garantia independe de
identificação de cada título de crédito cedido, posto que, conforme já se
demonstrou anteriormente, e seguindo a imposição normativa, o objeto da
cessão fiduciária não são os títulos de crédito ou quaisquer outros
documentos representativos de créditos. O objeto da cessão fiduciária,
neste caso, são os recebíveis.
Exatamente por se tratar de recebíveis futuros é inviável a identificação de
cada título de crédito cedido. Exigir esse tipo de identificação é chancelar a
inutilidade da lei, posto que jamais seria possível realizar cessão fiduciária
em garantia de recebíveis em virtude de, no momento do contrato, esses
títulos ainda não existirem.
Nesse sentido é a advertência de Fábio Ulhoa Coelho em parecer sobre o
tema; confira-se:
A rigor, nem poderiam ser identificados por ainda não existirem no
momento em que são fiduciariamente cedidos. E, como destacado no
Parecer, nada há de irregular, ilícito ou estranho a cessão de direito ainda
inexistente, porque a operação se insere no contexto de uma atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresarial; aliás, da própria atividade empresarial financiada mediante
garantia dos recebíveis que ela mesma pode gerar." (Cessão Fiduciária
Sobre Bens Futuros e a Desnecessidade de Identificação e de
Registro de Cada Título de Crédito Cedido, in: Revista de Direito
Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 79/2018, págs. 243/252;
grifei).
Trago à colação recentes julgados do STJ:
"EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
REQUISITO
ATENDIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
CRÉDITOS.
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
TÍTULOS.
DESNECESSIDADE.
NÃO
SUJEIÇÃO
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGISTRO DO
CONTRATO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (...)
4. O acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento sob o
fundamento de que a ausência de individualização dos títulos objeto da
cessão fiduciária sujeita os créditos à recuperação judicial.
5. É dispensável a discriminação individualizada de todos os títulos
representativos do crédito para perfectibilizar o negócio fiduciário, ante a
inexistência de previsão legal e a impossibilidade prática de determinação de
títulos que eventualmente não tenham sido emitidos no momento da cessão
fiduciária. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. A cessão fiduciária de créditos afasta a sujeição dos títulos transferidos
aos efeitos da recuperação judicial. Precedentes.
7. É dispensável o registro do contrato de cessão fiduciária de créditos, cuja
transferência é efetivada no momento da contratação. Precedentes.
8. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.575.797, MOURA
RIBEIRO; grifei).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. ESPECIFICAÇÃO DO
TÍTULO.
DESNECESSIDADE.
DOCUMENTO
NOVO.
FASE
RECURSAL.
JUNTADA.
CONTRADITÓRIO.
OBSERVÂNCIA.
POSSIBILIDADE. (...)
2. A perfectibilização do negócio fiduciário, capaz de excluir o credor titular
da posição fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, não exige a
indicação precisa dos títulos representativos dos créditos cedidos
fiduciariamente, bastando para tanto a identificação do crédito objeto de
cessão.
3. A jurisprudência desta Corte Superior admite a juntada de documento
novo, mesmo em fase recursal, desde que respeitados os princípios da boa-
fé e do contraditório. Precedentes.
4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.569.510, RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA; grifei).
Refiro-me,
ademais,
ao
seguinte
acórdão
prolatado por esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial em 5 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agosto p. próximo, em que declarei voto concordante com o do relator,
Desembargador AZUMA NISHI:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
Decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação para determinar a
manutenção da integralidade do crédito do impugnante, no valor de
R$ 259.473,49, na classe dos quirografários. Preliminares rejeitadas.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Fatos controvertidos dependem de
comprovação meramente documental. Possibilidade de julgamento
antecipado do mérito. Classificação do crédito. Cédula de Crédito Bancário
garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios sobre duplicatas
mercantis. Desnecessária a identificação dos títulos que instrumentalizam os
creditórios cedidos em garantia. Objeto da cessão fiduciária são os direitos
creditórios que a fiduciante irá adquirir, e não os documentos que apenas os
instrumentalizam. Registro do contrato de cessão fiduciária de direitos
creditórios é suficiente para a regular constituição da garantia.
Reconhecimento da natureza extraconcursal do montante objeto da cessão
fiduciária
em
garantia.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.”(AI 2185642-51.2019.8.26.0000).

Isso posto, como dito, reformo a decisão
agravada, reconhecendo a extraconcursalidade dos créditos garantidos por
alienação fiduciária de recebíveis dos contratos de crédito bancário
095.007.883, 095.007.963, 095.008.028 e 40/02825-9.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.

Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
embaraços ao funcionamento do Tribunal devidos à pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25254
Agravo de Instrumento no 2146314-80.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Alto
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Paletes Monte Alto Ltda EPP
Interessado: Laspro Consultores Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
2o Juiz
I) Respeitado o entendimento do Exmo. Sr. Desembargador
Relator, dele divirjo para negar provimento ao recurso.
A questão abordada, portanto, diz respeito a natureza do crédito
do banco agravante (os créditos não performados).
II) Os créditos não performados.
Mantenho o posicionamento quanto a questão dos créditos, a sua
indicação e a previsão contratual.
II.1) Os valores que tiveram a extraconcursalidade afastadas são:
a) Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.o
095.007.883 (autos de origem: fls. 130/151 e aditivos);
b) Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.o
095.007.963 (autos de origem: fls. 177/198 e aditivos);
c) Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa n.o
095.008.028 (autos de origem: fls. 225/243 e aditivos); e
d) Contrato de Abertura de Crédito Fixo n.o 40/02825-9 (autos de
origem: fls. 269/291).
Como destacado na r. decisão recorrida, todos estabelecem e suas
cláusulas contratuais necessidade de formalização das garantias, inclusive quanto ao
reforço delas, preço na hipótese de vencimento antecipado etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na ordem dos contratos acima relacionados, como exemplo, veja-
se: a) cláusula 24 (fls. 142); b) cláusulas 25 e 26 (fls. 191); c) cláusulas 25 e 26 (fls.
237/238); d) cláusula 18 (fls. 278).
II.2) Nelas, repita-se, exige-se para que as garantias, caso sejam
insuficientes no entender do credor, que tal fato seja comunicado ao devedor.
II.3) Assim, como já dito, a questão primordial é a existência,
nos contratos, de cláusulas estabelecendo a formalidade referida.
Em outras palavras, há que se preservar o princípio da
autonomina da vontade, que não pode ser mitigado na relação jurídica em questão e,
como consequência, também prevalece o princípio da obrigatoriedade dos contratos
(“pacta sunt servanda”), tão reclamado pelos bancos, inclusive quando há clara
assimetria entre as partes, como, por exemplo, nas relações de consumo.
II.4) Ou seja, a questão não é a possibilidade de se admitir a
existência de um direito futuro, ou seja, um direito eventual ou condicional, onde se tem
a previsão dos créditos representados por títulos ainda não performados.
II.5) No caso presente, o próprio banco agravante apresenta um
contrato padrão, com cláusulas estipuladas por ele mesmo, onde estabelece a
necessidade de forma específica para o reconhecimento e validade das garantias ainda
não especificadas.
Em outras palavras, o banco, que estabelece as regras necessárias
para contratar, estabeleceu uma forma, ou seja, há a forma contratual, também admitida
em nosso sistema juridico, por força do art. 104, III, e art. 109 do Código Civil.
Comentando o art. 109 (“No negócio jurídico celebrado com a
cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato”), Fabiano
Menke (Comentários ao Código Civil, vários autores, coord. Giovanni Ettore Nanni,
Ed. Saraiva Educação, 2019, p. 191) escreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Da mesma forma, as partes poderão definir outra forma que não
necessariamente o instrumento público como requisito de validade dos atos que
praticarem. É plenamente possível que optem exclusivamente pela observância da forma
escrita, acordando que qualquer manifestação de vontade verbal, por exemplo, não é
suficiente para vincular.
(...)
Não tendo sendo observada a forma estipulada pelas partes,
haverá invalidade, mais precisamente, nulidade, a teor da combinação dos arts. 104, III,
e 166, V, do Código Civil”.
Assim, no caso concreto, a forma é ad solemnitatem, que também
pode gerar a nulidade do negócio jurídico (aqui, limitada a extensão das garantias aos
créditos não indentificados), pois, como ensina Caio Mário da Silva Pereira, “De forma
ad solemnitatem temos exemplos em todas as espécies em que o negócio jurídico é nulo
quando desvestido dela (testamento, transmissão de bens imóveis etc.): se o ato ostenta
forma diversa daquela determinada, não vale, não produz efeitos, ainda que a vontade
do agente se tenha inequivocamente produzido para aquele fim, porque o requisito
formal domina o conteúdo do negócio jurídico, criando a integração deste com aquele,
de maneira indissolúvel” (Instituições de Direito Civil, vol. I, 27a ed., atualização de
Maria Celina Bodin de Moraes, Ed. Forense, 2014 fls. 414, n. 84-a).
II.6) Não pode, inclusive, o credor banco, sustentar em seu favor
os “usos e costumes” do Direito Comercial ou, ainda, eventual má-fé da devedora
agravada (em recuperação judicial).
Com efeito, verificando o banco que as garantias tornaram-se
insuficientes, tinha a obrigação de fazer a notificação do devedor para que reforçasse
essas garantias. Ora, o banco não trouxe qualquer documento comprobatório desse fato.
Ou seja, a comutatividade do contrato é clara, pois as prestações
são bem conhecidas (e estabelecidas pelo credor banco), sendo que a questão da garantia
não se trata de álea, mas uma sujeição a uma condição, cujo implemento, para ser
exigível do devedor, impõe uma manifestação vontade receptícia, obedecida a forma já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionada.
III) Com tais observações, respeitados os entendimentos em
contrário, nego provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
D76BAA6
18
21
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
E62E0A0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2146314-80.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.